Tribunal: TJBA
Processo: 8000866-89.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000866-89.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

APELADO: JOSE DE CASTRO ROCHA e outros (4)

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, LEONARDO BAHIA CABRAL, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA

MAF 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL
–
PNHR. DECISÃO QUE MAJORA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA EM GRAU DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI N
º
14.905/2024 A ATOS PROCESSUAIS JÁ PRATICADOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000866-89.2023.8.05.0052
, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL S/A e outros
e como embargados
JOSE DE CASTRO ROCHA e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator